Tribunal: TJMT
Processo: 0000956-57.2016.8.11.0039
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000956-57.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (APELANTE), WALTER JORGE GIAMPIETRO - CPF: 061.695.678-99 (ADVOGADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), SILVANIA DA SILVA BAGATIN - CPF: 630.199.811-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Apropriação indébita majorada. Art. 168, § 1o, iii, do cp. Preliminar. Alegação de decadência. Inocorrência. Mérito. Crime não configurado. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por apropriação indébita majorada [em razão de ofício, emprego ou profissão], a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a extinção da punibilidade por
“decadência do direito da vítima”
ou absolvição. Subsidiariamente, reconhecimento da continuidade delitiva, com isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) decadência do direito de representação da vítima; 2) ausência do objetivo de se apropriar do valor pertencente à vítima; 3)
possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre 5 (cinco) ações criminais distintas por apropriação indébita.

III. Razões de decidir

O crime de apropriação indébita
“imputado ao réu é de ação penal pública incondicionada e, portanto, não depende de representação da vítima”
.

A titularidade da ação penal pública incondicionada
“pertence ao Estado e o seu exercício não está subordinado a qualquer requisito”
.

Na essência, o apelante repassou o valor devido à vítima, descontados os honorários, no dia 29.7.2014, após receber cobrança no dia 28.7.2014, embora 60 (sessenta) dias após a expedição do Alvará de Autorização referente à ação de aposentadoria. A liquidação desse valor está comprovada em transferência bancária e corroborada pelas declarações da vítima, bem como do apelante.

A consumação da apropriação indébita, por ter natureza material, ocorre
“quando o agente transforma a posse ou detenção que exerce sobre o bem em domínio”
.

“O atraso [...] para a transferência do valor devido ao suposto ofendido, por si só, não caracteriza o delito de apropriação indébita, vez que não comprovada a prática de qualquer ato que caracterizasse a inversão do animus de posse ou de ato incompatível com a possibilidade de posterior restituição do valor.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Se os elementos probatórios não demonstram que o apelante se apropriou do valor pertencente à vítima, visto que o transferiu integralmente 60 (sessenta) dias após a expedição do Alvará de Autorização, impõe-se absolvê-lo da apropriação indébita majorada [em razão da profissão], por atipicidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 168, § 1o, III; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Ap no 1504704-59.2020.8.26.0073, Rel. Camargo Aranha Filho, j. 30.3.2022; TJGO, Ap no 0571791-12.2008.8.09.0051, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 9.2.2022; TJDFT, AP no 20170110498757, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.8.2019; TJMT, AP no 0002096-97.2014.8.11.0039, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 18.7.2023.

Doutrina
: CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Especial, 17a ed. São Paulo: JusPodivm, 2024. p. 435.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0000956-57.2016.8.11.0039 - CLASSE CNJ - 417 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S):

FABIANO GIAMPIETRO MORALES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
FABIANO GIAMPIETRO MORALES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJe no 0000956-57.2016.8.11.0039), que o condenou por apropriação indébita majorada [em razão de ofício, emprego ou profissão], a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 168, § 1o, III do CP – (ID 235746232 – fls. 146/151).

O apelante suscita decadência do direito de representação da vítima sob a assertiva de que
“o Inquérito Policial foi instaurado em 25 de Maio de 2015, ou seja, onze (11) meses após o conhecimento do suposto ato ilícito [...] e o exercício do direito de representação criminal possui o prazo de 6 (seis) meses”
. No mérito, sustenta
que: 1) não agiu com o objetivo de
“se apropriar dos valores que pertenciam à vítima”
; 2)
“mediante mais de uma ação ou omissão, teria praticado dois ou mais crimes (cinco) da mesma espécie [...], no mesmo lugar”
e mesma maneira de execução, que resultaram em 5 (cinco) condenações criminais por apropriação indébita em São José dos Quatro Marcos/MT [Ações Penais no 0001366-52.2015.8.11.0039, 0001365-67.2015.8.11.0039, 0000955-72.2016.8.11.0039, 0000956-57.2016.8.11.0039 e 0001364-82.2015.8.11.0039], a caracterizar crime continuado; 3) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade por
“decadência do direito da vítima”
ou absolvido. Subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva e
“os benefícios da gratuidade da justiça”
(ID 243788184).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 246228654).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Crime de apropriação indébita. Condenação. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por atipicidade e ausência de dolo. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Apropriação pelo advogado de valores levantados em alvará judicial destinado à sua cliente. Dolo evidenciado. Restituição do bem não é causa de exclusão da tipicidade. Pedido de extinção da punibilidade em razão da decadência do direito de representação da vítima. Não acolhimento. Crime de ação penal pública incondicionada. Pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos. Pedido de isenção das custas processuais. Impossibilidade. Competência do juízo da execução penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 249015184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita decadência do direito de representação da vítima sob alegação de que
“o Inquérito Policial foi instaurado em 25 de Maio de 2015, ou seja, onze (11) meses após o conhecimento do suposto ato ilícito [...] e o exercício do direito de representação criminal possui o prazo de 6 (seis) meses”
(ID 243788184).

No caso, o apelante fora condenado por

apropriação indébita majorada [em razão de ofício, emprego ou profissão], a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 168, § 1o, III do CP – (ID 235746232 – fls. 146/151).

O crime de
“apropriação indébita imputado ao réu é de ação penal pública incondicionada e, portanto, não depende de representação da vítima”
(TJSP, Ap no 1504704-59.2020.8.26.0073 - Relator: Camargo Aranha Filho – 30.3.2022). Em outras palavras, a titularidade da ação penal pública incondicionada
“pertence ao Estado e o seu exercício não está subordinado a qualquer requisito”
(TJGO, Ap no 0571791-12.2008.8.09.0051 – Relator: Des. Ivo Favaro – 9.2.2022).

Logo, não se identifica a decadência alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no mês de maio de 2014, neste município e Comarca de São José dos Quatro Marcos, FABIANO GIAMPIETRO MORALES, com consciência e vontade, apropriou-se de coisa alheia móvel consistente na quantia de R$ 24.969,20 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), pertencentes à vítima Silvânia da Silva Bagatin, consoante documentos de fls. 06/09 e 13. [...]

Fazem esclarecer as investigações policiais que a vítima Silvânia da Silva Bagatin contratou os serviços advocatícios do denunciado FABIANO GIAMPIETRO MORALES para que este atuasse em processo Cível e do Trabalho em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de maio de 2014, a comunicante foi intimada por intermédio deste juízo, via correio, para tomar ciência acerca da expedição de alvará de autorização no valor de R$ 24.969,20 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), referente à ação proposta.

Ato contínuo, a vítima tentou por diversas vezes falar com o advogado/denunciado, porém, não logrou êxito, razão pela qual dirigiu-se até o Banco do Brasil, onde foi informada que o referido valor já havia sido depositado na conta do denunciado, ocasião em que registrou o devido boletim de ocorrências.

Segundo apurado, posteriormente, em 29 de julho de 2014, após cobranças da vítima, o denunciado realizou depósito na sua conta no valor de R$ 17.480,00 (dezessete mil e quatrocentos e oitenta reais), descontando-se os honorários advocatícios.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FABIANO GIAMPIETRO MORALES como incurso nas disposições do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal [...].”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 235746232 - fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade da prática da infração penal está sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência, (f. 08-09), Alvará de Autorização n.o 116/2014, (f.12-13), pelas declarações da vítima idosa, (f. 14-16), bem como pelos demais elementos de prova constantes nos autos. [...]

De igual forma, a autoria do delito retratado neste feito resultou satisfatoriamente comprovada dos elementos probatórios constantes do presente caderno processual, notadamente das palavras da vítima e da farta prova documental colacionada aos autos, não havendo nenhuma dúvida de o denunciado tenha cometido a infração penal em deslinde. [...]

Durante a fase pré-processual, a vítima SILVANIA DA SILVA BAGATIN contava com 64 (sessenta e quatro) anos de idade (nascida aos 17/04/1950 – f. 15 do IP), prestou suas declarações na Delegacia de Polícia, informando: [...].

Na etapa processual, os elementos de informação acerca da materialidade e autoria do crime imputado ao acusado foram devidamente corroborados, sob crivo do contraditório e ampla defesa, senão vejamos: [...].

Outrossim a testemunha policial JORGE ALVES CASSIANO noticiou que [...].

Acerca dos fatos, extrai-se que, por volta do ano de 2008, a vítima SILVANIA DA SILVA BAGATIN contratou os serviços do advogado, ora rêu, FABIANO GIAMPIETRO MORALES, para ajuizar ação judicial pleiteando aposentadoria em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS.

Desta forma, restou acordado que, a partir do momento em que a vítima começasse a receber a aposentadoria, pagaria 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de forma parcelada, para o acusado, além do valor de 30% (trinta por cento) sobre os valores referentes ao período atrasado. Ocorre que a vítima SILVANIA tomou conhecimento no mês de maio do ano de 2014 que o valor que teria a receber decorrente da ação previdenciária ajuizada seria o montante de R$ 24.969,60 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), conforme se extrai do Alvará de Autorização n.o 116/2013, datado de 15/05/2014.

Com o julgamento procedente da demanda, a vítima tomou conhecimento por meio da Carta de Intimação, informando

acerca do Alvará de Autorização expedido, o que motivou a vitimada a procurar pelo causídico, indo, sem êxito, até o escritório e tentando entrar em contato com o mesmo. Uma vez que não conseguiu estabelecer contato com o profissional, se dirigiu até o Banco do Brasil, onde foi informada que o dinheiro já tinha sido transferido para a conta particular do advogado.

Após incessantes cobranças da vítima e o registro do

Boletim de Ocorrência, isto é, após o transcurso de, aproximadamente, 01 mês, a vítima recebeu a quantia devida pelo defensor privado.

Em que pese o réu tenha devolvido o valor devido à vítima após se apropriar do importe, convém destacar que essa

devolução não enseja a extinção da punibilidade, podendo, no máximo, constituir causa de diminuição de pena, por arrependimento posterior, se a restituição ocorrer antes do recebimento da denúncia (art. 16 do Código Penal). [...]

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida contra FABIANO GIAMPIETRO MORALES, para condená-lo como incurso nas penas previstas no artigo 168, § 1o, inciso III, c/c art. 61, II, h, do Código Penal [...].

Oficiem-se à seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso e à subseção de Mirassol D’Oeste cientificando-os da presente sentença, a fim de que adotem as medidas necessárias [...]”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito em substituição legal - ID 235746232 – fls. 146/151).

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada Carta de Intimação (ID 235746232 - fls. 10), Resgate de Depósito Judicial (ID 235746232 - fls. 12), e Alvará de Autorização no 116/2013 (ID 211646511 - fls. 11), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Silvania da Silva Bagatin, vítima (ID 235746232 - fls. 14/15) e FABIANO GIAMPIETRO MORALES, apelante (ID 235746232 - fls. 26/29).

Em Juízo, colheu-se o depoimento de Silvania da Silva Bagatin, vítima (ID 235746232 – fls. 77).

O Juízo singular decretou a revelia do apelante ao considerar que ele fora devidamente citado, mas “
não compareceu à presente audiência
” (Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito - ID 235746232 – fls. 77).

Dito isso, vejamos.

Pelos depoimentos da vítima Silvania da Silva Bagatin, nas duas fases da persecução penal, verifica-se que o apelante FABIANO GIAMPIETRO MORALES foi contratado para que este ajuizasse ação de aposentadoria em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (no 2753-49.2008.811.0039); em 29.5.2014, foi expedido o Alvará no 116/2013, no valor de R$ 24.969,60 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), referente à ação de aposentadoria;
“o acordo relativo aos honorários foi fixado em 30% (trinta por cento) e que foi até o escritório e procurou por Fabiano, porém não o encontrou, por diversas vezes tentou contato com ele, mas não conseguiu, por isso registrou boletim de ocorrência”
;
“seu convivente ligou para Fabiano dizendo que se ele não devolvesse o dinheiro iria fazer denúncia contra ele”
; no dia seguinte, 29.7.2014, após conseguir entrar em contato com FABIANO GIAMPIETRO MORALES, foi depositado em sua conta o valor que lhe era devido (R$17.480,00), descontados os honorários (ID 235746232 - fls. 14/15; 77).

Essa narrativa converge com o depoimento do apelante, na Delegacia de Polícia, segundo o qual
“realizou depósito para sua cliente no dia 29/07/2014 no valor de R$ 17.480,00 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta reais) já descontado os honorários advocatícios, não tendo mais pendência alguma para com esta cliente”
(ID 235746232 - fls. 26/29) e comprovante da transferência juntado aos autos (ID 235746232 - fls. 30).

Na essência, o apelante repassou o valor devido à vítima [R$17.480,00], descontados os honorários, no dia 29.7.2014, após receber cobrança no dia 28.7.2014, embora 60 (sessenta) dias após a expedição do Alvará de Autorização no 116/2013 referente à ação de aposentadoria. A liquidação desse valor está comprovada em transferência bancária (ID 235746232 - fls. 30) e corroborada pelas declarações da vítima Silvania da Silva Bagatin (ID 235746232 - fls. 14/15; 77), bem como do apelante (ID 235746232 - fls. 30).

Com efeito, a consumação da apropriação indébita, por ter natureza material, ocorre
“quando o agente transforma a posse ou detenção que exerce sobre o bem em domínio”
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Especial, 17a ed. São Paulo: JusPodivm, 2024. p. 435), o que não ocorreu no caso.

Em caso semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“O atraso de 51 (cinquenta e um) dias para a transferência do valor devido ao suposto ofendido, por si só, não caracteriza o delito de apropriação indébita, vez que não comprovada a prática de qualquer ato que caracterizasse a inversão do
animus
de posse ou de ato incompatível com a possibilidade de posterior restituição do valor.”
(TJMT, AP no 0002096-97.2014.8.11.0039 – Relator: Des. Paulo da Cunha,

Primeira Câmara Criminal – 18.7.2023)

Assim sendo, impõe-se absolver o apelante da apropriação indébita majorada [em razão da profissão], nos termos do art. 386, III, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da apropriação indébita majorada [em razão da profissão], nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024